Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-19.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018248-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), JOSE RENATO BORGES - CPF: 881.038.700-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO FIRMADOS ENTRE AS PARTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL de nº 1005153-93.2020.8.11.0040, ajuizada por JOÃO SICHIERI JÚNIOR, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos contratos de compra e venda futura de milho n. 080/2019, 002/2020 e 029/2020 firmado entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta a ausência de probabilidade do direito do recorrido, posto que não houve violação à boa-fé objetiva por sua parte quando da proposição de demanda pretérita buscando tutela de urgência a fim de garantir o cumprimento dos contratos firmados entre as partes.

Defende que um dos contratos foi inadimplido e houve a confissão de dívida paga após protesto. Alega que o pedido de tutela de urgência na demanda anterior limitava-se às quantidades de milho contratadas. Aduz que o agravado reconhece que atravessa dificuldades financeiras, motivo que afasta o debate acerca de abuso de direito ou conduta desleal pela agravante.

Alega a inaplicabilidade na presente demanda da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil. Fundamenta que o risco de dano irreparável no caso em análise é reverso, ou seja, a empresa recorrente está com o seu direito ameaçado, não o produtor rural recorrido.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão inaugural de primeiro grau seja reformada liminarmente, mantendo a validade dos contratos de compra e venda futura de milho firmados entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a revogação definitiva da decisão combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID n. 59670968).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ofício de ID n. 62682957.

Sem contrarrazões recursais, conforme Certidão de ID n. 64815490.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por JOÃO SICHIERI JÚNIOR, em desfavor de FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

Na decisão combatida o Juízo
a quo
deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos contratos de compra e venda futura de milho n. 080/2019, 002/2020 e 029/2020 firmado entre as partes litigantes, atraves dos quais o agravado se comprometeu em entregar à empresa agravante 18.000.000kg (dezoito milhoes de quilogramas) de milho entre os dias 01/06/2020 e 30/07/2020, sendo o preco avencado de R$21,00 (vinte e um reais) por saca no primeiro contrato e R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos) nos demais.

Deste deferimento que aagravante recorre no presente recurso, buscando manter a validade dos contratos de compra e venda futura de milho firmados entre as partes.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, nº 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Relativamente, à probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, bem salientou o Juízo de primeiro grau na decisão combatida:

"No caso em analise, verifico que as partes celebraram contratos de compra e venda de graos, sendo que a parte autora pretende sua rescisoes alegando quebra da relacao contratual por parte da empresa re, por mover acao judicial visando a busca e apreensao dos graos avencados antes mesmo do vencimento da obrigacao.

Entendo que a conduta perpetrada pela re fere, ainda que em juizo nao exauriente, os dispostos nos artigos 422 e 476 do Codigo Civil, visto que ao exigir judicialmente o cumprimento da obrigacao avencada antes mesmo de seu vencimento, perpetrou uma conduta temeraria, infringindo a boa-fe contratual."

Em casos de demandas como a em análise, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois impor a manutenção da validade com o consequente cumprimento imediato do contrato que se busca rescindir na presente demanda judicial certamente causará sérios danos à parte autora, ora agravada.

A propósito, seguem jurisprudências que amoldam-se ao caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4ª R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Assim, correto o deferimento de tutela cautelar concedida em primeiro grau pois evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, as alegações apresentadas.

Portanto, presente a probabilidade do direito da parte agravada necessária para a concessão da tutela de urgência requerida em primeiro grau, assim, esta deve ser deferida/mantida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também restou caracterizado no caso.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

A par do exposto, esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002153-50.2016.8.11.0000, de relatoria do i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, restando assim ementado:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência."
(grifo nosso)

Em conclusão, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020